Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720087-64.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELLA MENDES PIRES APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GABRIELLA MENDES PIRES contra a sentença de ID 75948139, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido monitório formulado por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 23.837,79 (vinte e três mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), com a incidência de correção monetária pelo IPCA, de multa de 2% e de juros de mora pela taxa Selic (observado o abatimento determinado no §1o do art. 406 do CC), a contar da data da última atualização (02/09/2024), conforme planilha de ID 211887365). A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. No exercício do Juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse elementos probatórios para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 76129910). A apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 76497916). Esta Relatoria, em decisão de ID 76523041, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela apelante e, ato contínuo, determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração (ID 76932068) opostos pela apelante foram rejeitados (ID 77025213). O prazo para recolhimento do preparo transcorreu sem que a apelante procedesse ao cumprimento da diligência (ID 77913094). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 75948142 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimada acerca do indeferimento da gratuidade de justiça requerida em sede recursal (IDs 76523041 e 77025213). Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada sob o ID 77913094. Nesse contexto, tenho que o transcurso in albis do prazo assinalado para recolhimento de preparo recursal caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento da apelação cível interposta. Assim, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 2016278, 0728143-46.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Com fundamento no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 15:15:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora